Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.695 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. NÃO JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados.
2.“2. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva. 3. Não se vislumbrando flagrante teratologia ou má apreciação de provas, não faz sentido a revisão dos alimentos pela segunda instância. 4. Mantido o percentual dos alimentos no patamar estabelecido na sentença, que se mostra adequado, já que levadas em consideração as nuances do caso em tela. ( )’ (Acórdão 1223430, 00062738220178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. É admissível a ação revisional de alimentos prevista no artigo 1.699 da lei civil, por meio da qual, conforme as circunstâncias, pode-se reduzir ou majorar a verba alimentícia. “Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 3.1. Na hipótese, não se sustenta a alegada impossibilidade financeira do alimentante de suportar o pagamento de alimentos no valor de 60% do salário mínimo sem prejuízo a sua subsistência, réu/apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 II, CPC), destacando-se que fato de haver “outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. ( ) (TJDF 07003597120188070012 - Segredo de Justiça 0700359-71.2018.8.07.0012, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/04/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada).
4.Da análise do que se afirma constituir necessidades do filho, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença.
5.Recurso conhecido e desprovido.